Tribunal: TJMT
Processo: 1012806-04.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012806-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), CLOVIS GUIMARAES DOS SANTOS & CIA LTDA - CNPJ: 24.527.920/0001-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO COM BASE EM INADIMPLÊNCIA POSTERIOR ÀS FATURAS QUESTIONADAS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA COMPELIR A RÉ DE ABSTER-SE DE

REALIZAR O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGRAVANTE, ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO
– AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E AMPARO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese em que a tutela de urgência antecipatória concedida em benefício da agravante se limita a ordenar a ré de abster-se do corte do fornecimento de energia da agravante apenas em relação às faturas controvertidas na lide, inexiste salvo-conduto dado à consumidora para que se torne devedora inatacável “
ad eternum
”, não havendo nenhum traço de ilegalidade na conduta da Concessionária de interromper o fornecimento dos serviços pela inadimplência de faturas sucessivas àquelas discutidas nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÓVIS GUIMARÃES DOS SANTOS & CIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Cobrança de Fornecimento de Energia c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
” (Proc. nº 1005375-07.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar incidental formulado pela autora/agravante para que a Concessionária/ré/agravada fosse compelida ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à UC instalada na sede da autora, por não divisar traço de ilegalidade na conduta da Concessionária, já que, conforme o magistrado, a decisão deferitória do pedido de tutela de urgência proferida no albor da lide proibiu negativações e corte de fornecimento de energia elétrica “
tão somente em relação ao valor controvertido na liça, referente às faturas de junho/2021 a fevereiro/2022
”, sem, porém, eximir a autora “
de prosseguir com o regular pagamento das faturas vindouras
” (cf. Id. nº 88668247 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada “
contraria a primeira decisão
” proferida no feito, pois, ao deferir o pedido de tutela de urgência, o MM. Juiz afirmou expressamente que aludida decisão “
impede a suspensão/interrupção do fornecimento de energia elétrica enquanto houver a discussão acerca da exigibilidade do débito
”, e que as faturas referentes aos meses de fevereiro/2022 a maio/2022, que ensejaram esse segundo corte de energia elétrica, “
continuaram a ser cobradas acima da média
” e, além disso, “
deixaram de ser enviadas ao estabelecimento
(da)
agravante
” (sic – cf. Id. nº 133579698 - Pág. 4/6).

Aduz, ainda, que, indeferido o pedido de “
depósito da média apresentada
”, ela, agravante, “
ficou incumbida ao pagamento de todas as faturas vencidas, de fevereiro/2022 a maio/2022, totalizando o montante de R$ 21.063,94,
(mas)
não pode sofrer com o ônus de realizar o pagamento no valor das faturas cobradas para impedir a suspensão do fornecimento de energia
” (sic – cf. Id. nº 133579698 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para ordenar à Concessionária/agravada que se abstenha “
de realizar o corte de energia no estabelecimento da empresa agravante, até o deslinde da ação
”, bem como para que “
seja autorizado o depósito mensal referente a média apresentada na exordial, referente as faturas vencidas de fevereiro/2022 a maio/2022,
(...)
bem como as demais faturas, e caso continuem acima da média, mediante deposito mensal no valor R$ 2.096,86
”, inclusive a título de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 133579698 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. nº 134941212 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, leitura dos autos de origem mostra muito claramente que a decisão parcialmente deferitória do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial ordenou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à UC instalada na sede da autora/agravante e abstenção de novos cortes apenas em relação aos débitos relacionados nas faturas dos meses de junho/2021 a fevereiro/2022, e tão somente porque admitiu que “
a probabilidade do direito resta evidenciada pela documentação acostada, posto que, nesta fase de cognição sumária, dá amparo à tese defendida na exordial, no sentido de que as cobranças referentes ao consumo da UC nº 6/956016-0, a contar da alteração do medidor pela ré, a partir de junho de 2021, apresentaram valor exorbitante se comparado ao período anterior
” (cf. Id. nº 79355835 daqueles autos).

Verifica-se que o MM. Juiz não definiu um valor médio a ser observado nas faturas dos meses subsequentes, nem proibiu “
ad eternum
” o corte de fornecimento de energia elétrica.

O que se vê é que a autora/agravante mal interpretou o trecho em que o MM. Juiz dispensa a exigência de caução dizendo-a desnecessária porque aludida decisão “
tão somente impede a suspensão/interrupção do fornecimento de energia elétrica enquanto houver a discussão acerca da exigibilidade do débito
”, e, pautada nessa interpretação equivocada do pronunciamento jurisdicional, entendeu que, enquanto ela, autora/agravante, fomentasse a discussão judicial da exigibilidade das faturas, estaria a Concessionaria automaticamente proibida de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC instalada no seu estabelecimento comercial.

E é por isso que, agora, quando o MM. Juiz indeferiu o “
pedido de tutela de urgência cautelar incidental
” por ela apresentado, afirma que entendimento do magistrado proferiu “
contraria a primeira decisão
”.

Ocorre que, como bem anotado pela r. decisão agravada, não parece ilegal a conduta da ré ao suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do “
acúmulo de débitos pela autora desde então
”, notadamente porque trata-se de “
débito/inadimplemento atual
”, e não se justifica a autorização de depósito mensal de valores “
segundo a média
” calculada unilateralmente pela autora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022